Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.033. INTERNAÇÃO EM UTI. DECISÃO JUDICIAL. UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2. A natureza da prova documental exigida para a propositura da Ação Monitória não está predefinida no Ordenamento Jurídico, bastando aquela hábil a convencer o Magistrado, num juízo de verossimilhança – diferente do de certeza -, acerca da existência do débito.

3. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 666094/DF, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o critério a ser utilizado para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.

4. O ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com fundamento no artigo 32, parágrafo 8o, da Lei no 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, em rejulgamento.